Tribunal: STF
Processo: ARE 1453127
Classe: ARE
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-09-21
Data de publicação: 2023-09-21

Ementa:

Inteiro teor:
O Estado de Pernambuco, mediante a Petição 100251/2023-STF, requer a desistência do recurso extraordinário.



    O pleito não merece acolhida.



    A jurisprudência deste Tribunal está firmada no sentido de que o pedido de desistência do recurso deve ser formulado antes do início de seu julgamento, conforme se verifica no seguinte julgado do Plenário:



    “Ementa: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PEDIDO DE HOMOLOGAÇÃO DE DESISTÊNCIA DE AGRAVO INTERNO QUANDO JÁ INICIADO O JULGAMENTO. IMPOSSIBILIDADE. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL. INEXISTÊNCIA. PRECEDENTES. 



    1. A jurisprudência desta Suprema Corte firmou-se no sentido da impossibilidade da homologação de pedido de desistência formulado quando já iniciado o julgamento do recurso. 



    2. A decisão embargada enfrentou adequadamente as questões postas pela parte recorrente. Inexistência dos vícios previstos no artigo 1.022 do Código de Processo Civil. 



    3. Embargos de declaração DESPROVIDOS, com imposição de multa de 2% (dois por cento) do valor atualizado da causa (artigo 1.026, § 2º, do CPC).” (ARE 1.349.823 AgR-ED/SP, Rel. Min. Luiz Fux, Presidente, Tribunal Pleno, DJe 11/4/2022 — grifei)



    Na mesma linha, cito ainda as seguintes decisões, entre outras: ARE 1.326.598 AgR/SC, Rel. Min. Edson Fachin, DJe 30/3/2023; ARE 1.278.853/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe 29/9/2020; e ARE 1.167.032 AgR/SP, Rel. Min. Rosa Weber, DJe 18/2/2019. 



    No caso, o requerimento de desistência do apelo extremo foi recebido nesta Corte em 11/9/2023 (documento eletrônico 19), após o julgamento do recurso extraordinário realizado em 6/9/2023, o que impossibilita a sua homologação. 



    Posto isso, indefiro o pedido de desistência contido na Petição 100251/2023-STF.



    Publique-se.



    Brasília, 21 de setembro de 2023.



Ministro Cristiano Zanin



Relator